Tribunal: TCU
Processo: 006.372/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades ocorridas em licitações que tinham por objetivo a construção, das cadeias públicas femininas de Sapezal/MT e de Porto Alegre do Norte/MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE/MT) sobre possíveis irregularidades ocorridas nas Concorrências Públicas 1/2015 e 2/2015, realizadas pela Secretaria de Estado das Cidades de Mato Grosso (Secid/MT) com utilização de recursos federais, tendo por escopo a construção, respectivamente, das cadeias públicas femininas de Sapezal/MT e de Porto Alegre do Norte/MT. ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992, c/c art. 271 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, a inidoneidade da empresa E.M.P Construtora-Eireli (CNPJ 14.811.429/0001-73) para participar, por 3 (três) meses, de licitação no âmbito da Administração Pública Federal, em razão da utilização de documento que certificava fatos que eram de seu conhecimento e se mostram inverídicos, obtendo, com essa prática, habilitação técnica indevida na Concorrência Pública 2/2015/Secid, conduzida pela Secretaria de Estado das Cidades de Mato Grosso (Secid/MT); 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Ministério Público Federal para a adoção de medidas que entender cabíveis, nos termos dos arts. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 209, § 7o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, sem prejuízo de informá-lo que eles podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; 9.4. dar ciência do presente acórdão à representante, à Secretaria de Estado das Cidades de Mato Grosso (Secid/MT), ao Departamento Penitenciário Nacional e ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, informando que o relatório e o voto que fundamentam a presente deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acórdãos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.